Tribunal: TJPA
Processo: 0003740-86.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003740-86.2017.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONARDO DAMOM QUADROS MARTINS SILVA, MARIA DAS GRACAS QUADROS MARTINS SILVA, PAULO POMBO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CARTA-CONVITE. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO. FAVORECIMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE A PARENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE NOVO ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/1992. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ex-Prefeito do Município de Paragominas/PA e ex-Secretária Municipal de Finanças contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação civil pública por improbidade administrativa, na qual restaram condenados pela prática de atos atentatórios aos princípios da Administração Pública, decorrentes de fraude em procedimento licitatório (Carta Convite nº 1/2013-00020), com favorecimento de empresa pertencente a parente da segunda embargante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de novo adiamento da sessão de julgamento, bem como quanto à fundamentação da multa civil aplicada com base no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. Não se configura cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento quando o indeferimento de novo pedido de adiamento da sessão ocorre após sucessivas redesignações, especialmente na hipótese em que a parte é representada por mais de um advogado regularmente constituído e intimado, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5. A impossibilidade de comparecimento de um dos patronos à sessão de julgamento não impõe, por si só, o adiamento do feito, sendo plenamente viável a realização de sustentação oral por qualquer dos demais advogados habilitados nos autos.

6. A multa civil aplicada com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992 possui natureza sancionatória material e decorre diretamente do reconhecimento do ato ímprobo, prescindindo de dosimetria aritmética detalhada, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. No caso concreto, restou demonstrada a gravidade da conduta, consistente na frustração do caráter competitivo da licitação e no favorecimento de empresa pertencente a parente da agente pública, com expressiva vantagem patrimonial custeada por recursos públicos, legitimando a sanção aplicada.

8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, evidenciam-se os aclaratórios como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza seu acolhimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegros os termos do acórdão embargado.

Tese: Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de novo adiamento de sessão de julgamento quando a parte possui múltiplos advogados constituídos e devidamente intimados; inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULO POMBO TOCANTINS E MARIA DAS GRACAS QUADROS MARTINS SILVA contra decisão-voto proferida por este Relator (ID 30935730), que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o
Parquet
propôs Ação de Improbidade Administrativa apontando irregularidades no procedimento licitatório – Carta Convite nº 1/2013-00020 – referente à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, sendo vencedora a L.D.Q.M.S. Transportes e Locação LTDA – ME, empresa cujo sócio é filho da 2ª Agravante.

O Juízo de primeiro grau, acolhendo as razões defensivas, julgou improcedente a ação, por entender que não houve prova de favorecimento ilícito, tampouco vedação legal expressa à contratação de empresa cujo sócio mantenha relação de parentesco com autoridade municipal.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs apelação, alegando, em síntese, equívoco no julgamento, ao argumento de que os autos demonstram direcionamento da licitação para favorecer empresas do cônjuge e do filho da Secretária Municipal de Administração e Finanças de Paragominas, haja vista que uma das empresas vencedoras do certame licitatório era de propriedade do cônjuge da apelada MARIA DAS GRAÇAS MARTINS QUADROS e a contratada, de propriedade do filho da ré.

Nas contrarrazões recursais (Id. 6584758), os apelados PAULO POMBO TOCANTINS e MARIA DAS GRAÇAS MARTINS QUADROS sustentaram a inexistência de direcionamento na licitação e destacam que a empresa contratada solicitou a rescisão do ajuste após a instauração de Inquérito Civil.

Alegaram, ainda, que a Lei de Licitações não veda a contratação de empresa cujo sócio seja parente de agente público.

Este Relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, deu provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau, a fim de condenar os denunciados LEONARDO DAMOM QUADROS MARTINS SILVA, MARIA DAS GRACAS QUADROS MARTINS SILVA e PAULO POMBO TOCANTINS como incursos nas penalidades aplicáveis aos atos de improbidade administrativa expressos no art. 11,
caput
e inciso V da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), quais sejam, violação aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, bem como fraude à licitação. Aos denunciados foram aplicadas as sanções de multa civil de 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes; proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 (quatro) anos, na forma do art. 12, III, da LIA com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 14.230/21.

Na sequência, foi interposto agravo interno pelos réus PAULO POMBO TOCANTINS E MARIA DAS GRACAS QUADROS MARTINS SILVA, no bojo do qual os recorrentes sustentaram, em síntese, prescrição intercorrente, nulidade do julgamento, ausência de dolo específico e necessidade de redimensionamento das sanções impostas, especialmente da multa aplicada. O agravo, contudo, foi desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Contra o acórdão proferido no agravo interno de ID.

27217983, os ora embargantes opuseram os presentes embargos de declaração, alegando: (i) nulidade decorrente da ausência de apreciação de pedido de adiamento da sessão de julgamento, o que teria inviabilizado a realização de sustentação oral pelo patrono MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS; (ii) omissão quanto à fundamentação que justificaria a aplicação da multa civil no patamar máximo, prevista no art. 12, III, da LIA; (iii) necessidade de prequestionamento dos arts. 362, II, do Código de Processo Civil e 7º, §2º-B, I, do Estatuto da Advocacia.

Sustentam os recorrentes que a impossibilidade de participação do advogado que acompanhava o feito configuraria cerceamento de defesa e que o acórdão deixou de observar a Lei nº 14.230/2021.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem os vícios a serem sanados, conforme autoriza o art. 1.022 do CPC/15.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a proferir o voto.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, os embargantes - PAULO POMBO TOCANTINS e MARIA DAS GRACAS QUADROS MARTINS SILVA, respectivamente ex-Prefeito Municipal de Paragominas-PA e ex-Secretária Municipal de Finanças do referido município - foram condenados por suposta prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 11,
caput
e inciso V da Lei nº 8.429/1992 (redação anterior), haja vista irregularidades no procedimento licitatório – Carta Convite nº 1/2013-00020 – referente à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, sendo vencedora a L.D.Q.M.S. Transportes e Locação LTDA – ME, empresa cujo sócio é filho da segunda recorrente.

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de adiamento da sessão de julgamento, o que teria inviabilizado a realização de sustentação oral pelo patrono MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS.

Conforme se extrai do histórico processual, o feito foi reiteradamente retirado de pauta e redesignado, inclusive com deferimento de pedido para julgamento presencial, a requerimento da própria defesa.

A Sessão de Julgamento foi designada, inicialmente, para 11/08/2025 (ID. 28830513 - Pág. 1). O advogado MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS, patrono dos requeridos PAULO POMBO TOCANTINS e MARIA DAS GRAÇAS QUADROS MARTINS SILVA, pleiteou a designação de nossa Sessão de Julgamento, de forma presencial (ID. 28946233 - Pág. 1), o que foi deferido por este Relator (ID. 29076647).

Posteriormente, o patrono dos recorrentes pleiteou, mais uma vez, que fosse pautada nova data para a Sessão de Julgamento, sob a alegação de que estaria em viagem profissional na data outrora designada (ID. 30065132). Novamente, pedido deferido pelo Relator.

Em seguida, o causídico MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS informou nos autos que se encontrava internado para tratamento médico e afastado de suas atividades profissionais, pleiteando nova data para designação do Julgamento do Agravo Interno interposto (ID. 30518388). Reiterou o pedido em ID. 30889881.

O Agravo Interno manejado pelos requeridos foi julgado pela 2ª Turma de Direito Público em Sessão realizada no dia 20/10/2025, ocasião em que o recurso foi conhecido e, no mérito, não provido (ID. 30935730).

Em que pese a alegação dos recorrentes, de que este órgão fracionário não teria apreciado o pedido de nova data de Sessão de Julgamento, a fim de contemplar a presença do advogado MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS, é evidente que o argumento não encontra conformidade com os eventos registrados nos autos, os quais comprovam que o Julgamento do Agravo Interno foi adiado sucessivas vezes, por inúmeras razões de afastamento de um único patrono dos requeridos, quando os embargantes PAULO POMBO TOCANTINS e MARIA DAS GRAÇAS QUADROS MARTINS SILVA possuem quatro advogados habilitados nos autos e que, igualmente, poderiam praticar os atos em nome dos recorrentes.

Os sucessivos pedidos de adiamento formulados por apenas um dos patronos não podem inviabilizar indefinidamente o exercício da jurisdição, sobretudo quando os embargantes contavam com outros advogados regularmente constituídos nos autos, que foram devidamente intimados sobre a Sessão.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema, ao julgar o RHC

128173-PA, assentando que “a impossibilidade da presença de um dos advogados da parte à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito a seu adiamento, pois a sustentação oral pode ser feita pelo (s) outro (s) advogado (s)”. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PRETENDIDO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. ADVOGADO ANTERIORMENTE INTIMADO PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA A MESMA DATA, EM JUÍZO DIVERSO. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAMBÉM FOI REQUERIDO O ADIAMENTO DESSE OUTRO ATO OU DE QUE ESSE REQUERIMENTO FOI INDEFERIDO. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE O RECORRENTE ERA DEFENDIDO POR MAIS DE UM ADVOGADO CONSTITUÍDO. POSSIBILIDADE DE UM DOS DEFENSORES SUSTENTAR ORALMENTE, NA AUSÊNCIA DO OUTRO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é possível indeferir, sem motivo adequado, pedido de adiamento de sessão de julgamento para a realização de sustentação oral ( RHC nº 82.824/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 30/5/03), máxime por se tratar de juízo de admissibilidade de denúncia em ação penal originária. 2. A existência de anterior intimação para a audiência a se realizar em juízo diverso constitui, em princípio, justo motivo para o advogado constituído requerer o adiamento de sessão de julgamento marcada para a mesma data e na qual pretenda realizar sustentação oral. 3. Ciente do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo Tribunal Regional Federal, a defesa poderia ter postulado ao juízo de primeiro grau o adiamento da audiência que nele se realizaria, mas, quedando-se inerte, não pode agora invocar a suposta nulidade para a qual teria contribuído. 4
. A impossibilidade da presença de um dos advogados da parte à sessão de julgamento não basta para que se reconheça o direito a seu adiamento, pois a sustentação oral pode ser feita pelo (s) outro (s) advogado (s). Precedentes
. 5. Recurso não provido. (RHC 128173, Relator (a): Min . DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015) (STF - RHC: 128173 PA - PARÁ 8622147-18.2015.1.00 .0000, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/06/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-151 03-08-2015)

Inexistente, portanto, violação aos arts. 362, II, do CPC, ou 7º, §2º-B, I, do EOAB.

Não procede a alegação de omissão quanto à fundamentação da multa prevista no art. 12, inciso III da LIA.

A penalidade aplicada não possui natureza processual, mas sim natureza material sancionatória, decorrente diretamente do reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11 da LIA, sendo regida pelo art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal.

A multa civil prevista na Lei de Improbidade não exige dosimetria aritmética minuciosa, bastando que seja proporcional à gravidade da conduta, à reprovabilidade do agir e às circunstâncias do caso concreto — requisitos expressamente observados no acórdão embargado.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já assentou que, reconhecido o ato ímprobo, é legítima a aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto, pois os recorrentes foram condenados por violar gravemente os deveres de probidade e legalidade ao fraudar licitação visando ao favorecimento de parente da segunda ré, proporcionando evidente vantagem patrimonial financiada pelos cofres públicos, além de prejudicar as demais licitantes, que foram preteridas no certame.

Conforme documentos acostados à inicial, a empresa LDQMS TRANSPORTES E LOCAÇÕES, de propriedade do filho da ex-Secretária Municipal MARIA DAS GRAÇAS, auferiu vantagem patrimonial de mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em pagamentos realizados pela Prefeitura de Paragominas, nos anos de 2013 a 2017 (ID. 6584666). Logo, ao valor da vantagem patrimonial percebida pela frustração do caráter competitivo da licitação, deve corresponder sanção pecuniária razoável e suficiente à reprovação da conduta ímproba.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Enfatizo que o simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ainda assim, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, registra-se que não houve violação aos arts. 362, II, do CPC, 7º, §2º-B, I, do EOAB, ao art. 12, III, da LIA, nem à tese firmada no Tema 1.199 do STF, os quais foram devidamente observados no julgamento.

Diante do exposto, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão do mérito da condenação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 31, inciso II do RITJPA c/c art. 1.022 do CPC/15,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
, a fim de manter hígidos todos os termos da decisão-voto de ID. 30891002.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo
a quo
e dê-se a baixa no sistema.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/03/2026